Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN AGRAVADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 35526558. Suspenda-se o feito por mais 15(quinze) dias, vez que não foi deferida Liminar à favor dos Agravantes e em princípio o feito no 1o Grau pode prosseguir. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator